Tribunal: TJPA
Processo: 0806224-90.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806224-90.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CLEUDEMIR PEREIRA MARTINS

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1022, II DO CPC. FEITO DE ORIGEM SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. ACLARATÓRIO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Com efeito, o embargante alega que o feito de origem foi sentenciado antes do julgamento do agravo de instrumento, o que levaria a perda de objeto deste.

2. Inicialmente, é preciso registrar que essa alegação somente foi veiculada aos autos do agravo de instrumento nestes embargos de declaração, ou seja, tal matéria não foi manifestada antes do julgamento. Assim, o julgado não foi omisso em relação aos argumentos aduzidos pelas partes.

3. Não obstante, o vigente CPC (art. 1022, inciso II) garante a possibilidade de o julgador se manifestar, em sede de embargos de declaração, sobre questão sobre o qual deve se pronunciar de ofício.

4. No caso dos autos, é incontroverso o fato de o juízo de origem ter sentenciado o feito. Logo, tal fato esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, que fica prejudicado.

5. Conhecimento e provimento do recurso.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso
e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de maio do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo Sr. Desembargador Dr.Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra os termos do Acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado.

O embargante alega que, antes do julgamento do agravo de Instrumento, a ação de origem foi sentenciada, o que levaria a perda de objeto desse recurso. Assim, diz que o julgado embargado foi omisso nesse aspecto.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos.

Foram ofertadas contrarrazões (ID 2870074).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no âmbito virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com a observância do prazo legal, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

Com efeito, o embargante alega que o feito de origem foi sentenciado antes do julgamento do agravo de instrumento, o que levaria a perda de objeto deste.

Inicialmente, é preciso registrar que essa alegação somente foi veiculada aos autos do agravo de instrumento nestes embargos de declaração, ou seja, tal matéria não foi manifestada antes do julgamento. Assim, o julgado não foi omisso em relação aos argumentos aduzidos pelas partes.

Não obstante, o vigente CPC (art. 1022, inciso II) garante a possibilidade de o julgador se manifestar, em sede de embargos de declaração, sobre questão sobre o qual deve se pronunciar de ofício.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FATO SUPERVENIENTE AO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas, em sede de embargos, ainda que não tenham sido examinadas no acórdão embargado. 2. A FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS não tem legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, por não ser mais organizadora do concurso e, portanto, não poder dar cumprimento as decisões judiciais. 3. Embargos acolhidos para declarar a ilegitimidade passiva da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. (TJ-MA - EMBDECCV: 00383955420138100001 MA 0342672018, Relator: MARCELINO CHAVES EVERTON, Data de Julgamento: 19/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Destarte, verifico que a alegação do embargante (ausência de interesse pela perda de objeto do recurso) é umas daquelas que pode ser apreciada de ofício pelo julgador.

Nessa linha:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.544.326 - PR (2015/0176441-5) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO AGRAVANTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL INTERES. : AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT INTERES. : ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A ADVOGADO : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295 ADVOGADA : TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129 INTERES. : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA INTERES. : UNIÃO DECISÃO 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, contra decisão monocrática de minha lavra proferida com a seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. DNIT. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR OBRAS E A OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE SEGURANÇA NO SISTEMA FERROVIÁRIO NACIONAL. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 2. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. 3. Conforme informado pelo Tribunal de origem por meio de ofícios (fls. 3.061/3.107 e 3.122), o feito já foi sentenciado em primeira instância. 4. Assim, é inegável que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag. 1.228.419/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 17/11/2010) . 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. 3. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp. 253.514/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013). 2 2 2 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROLATADA. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. 1. A substituição da decisão interlocutória pela sentença é imediata, ocorrendo no exato momento em que se torna pública, circunstância que remete o debate para o julgamento do acórdão proferido em apelação. 2. A prolação da sentença extintiva da ação popular, ao fundamento de falta de interesse de agir, conduz à prejudicialidade do recurso, que possuía exatamente este fundamento como objeto, ante a ausência de interesse processual. 3. A perda do objeto do recurso pode ser decretada de ofício pelo julgador, não havendo de se falar em ofensa ao princípio do contraditório. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no Ag. 1.277.870/MS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.8.2011). 5. Por conseguinte, julga-se prejudicado o Agravo Interno, ante a superveniente perda de seu objeto. 6. Transitada em julgado a presente decisão, baixem-se os autos à origem. 7. Publique-se. 8. Intimações necessárias. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2018. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR (STJ - AgInt no REsp: 1544326 PR 2015/0176441-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 13/12/2018).

No caso dos autos, é incontroverso o fato de o juízo de origem ter sentenciado o feito. Logo, tal fato esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, que fica prejudicado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, conferindo-lhe efeito infringentes, de forma a reconhecer a perda superveniente do agravo de instrumento, e, assim, negar-lhe seguimento, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/05/2020